Tribunal: TJES
Processo: 5002055-80.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-80.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva apenas a cobrança de seguros, mantendo as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como indeferindo o recálculo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2,
Há três questões em discussão: (i) definir se são lícitas as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; (ii) estabelecer se a tarifa de cadastro é válida nas circunstâncias do caso; (iii) determinar se o reconhecimento da abusividade de encargos implica o recálculo das parcelas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira deve comprovar a efetiva prestação dos serviços que justificam a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, por se tratar de relação de consumo, recaindo sobre ela o ônus da prova.

4.
A ausência de documentos que comprovem o registro do contrato perante o órgão competente e a realização da avaliação do veículo configura abusividade das cobranças.

5.
O STJ, no Tema Repetitivo 958, condiciona a validade dessas tarifas à demonstração do serviço prestado e à inexistência de onerosidade excessiva.

6.
A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre as partes e prevista em normativo do CMN, inexistindo prova de vínculo anterior que afaste sua incidência.

7.
O valor da tarifa de cadastro não se revela excessivo em relação à média de mercado, afastando a alegação de abusividade.

8.
O reconhecimento da nulidade de encargos que compõem o valor financiado impõe o recálculo das parcelas, com exclusão das tarifas indevidas e adequação dos encargos acessórios, inclusive IOF.

9.
A sucumbência deve ser redistribuída conforme o decaimento mínimo do autor, e os honorários podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

2. É válida a tarifa de cadastro quando cobrada no início da relação contratual e ausente demonstração de vínculo anterior com a instituição financeira.

3. O reconhecimento da nulidade de encargos embutidos no financiamento impõe o recálculo das parcelas contratuais, com expurgo dos valores indevidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, REsp 1.251.331/RS; TJ-SP, Apelação Cível nº 10047281020238260407, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 18/11/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50222035620238130702, j. 23/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10368076220248260001, j. 30/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral tão somente para declarar a abusividade da cobrança de taxas referentes à contratação obrigatória de seguros (seguro prestamista e "PAN Moto Assist").

De plano, DEFIRO, em grau recursal, o benefício da gratuidade de justiça em favor do ora apelante, mantendo, portanto, o deferimento pelo juízo de origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato, ajuizada por
MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A.
, pleiteando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e tarifas bancárias, além da repetição do indébito em dobro.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em 15/03/2024, no valor total de R$ 16.024,21, a ser pago em 48 parcelas. Sustenta que foram embutidas tarifas ilegais (registro de contrato, avaliação do bem e cadastro) e seguros em modalidade de venda casada, elevando indevidamente o custo efetivo total da operação.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, reconheceu apenas a abusividade da venda casada dos seguros (R$ 713,00), determinando a restituição em dobro deste valor. No entanto, manteve as tarifas de cadastro (R$ 850,00), avaliação do bem (R$ 450,00) e registro de contrato (R$ 450,32), por entender que não havia excessividade nos valores e que os serviços eram pertinentes à operação.

Em suas razões recursais, Id n. 19275262, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) as tarifas de registro de contrato (R$ 450,32), avaliação do bem (R$ 450,00) e de cadastro (R$ 850,00) são ilegais e abusivas, pois não houve a efetiva demonstração da prestação dos serviços por parte da instituição financeira; (ii) a cobrança de tais tarifas gera onerosidade excessiva ao consumidor, contrariando o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos; (iii) a inclusão de tais encargos no montante financiado elevou a taxa de juros real para 3,61% a.m., superando o percentual de 2,69% a.m. pactuado no instrumento, o que enseja o recálculo das parcelas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam declaradas ilegais as tarifas mencionadas, com o consequente expurgo do valor financiado, recálculo das prestações e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO PAN S.A.
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id n. 19275266.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da legalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, bem como à necessidade de recálculo das parcelas financiadas e correção da verba honorária.

1. Da Tarifa de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem

No que tange à
tarifa de registro do contrato
, verifico que o magistrado de origem, ao analisar o encargo, limitou-se à ausência de excessividade do valor cobrado, sem verificar a efetiva prestação do serviço.

Tratando-se de relação de consumo, competia à instituição financeira o ônus de apresentar prova material do ato, como o dossiê do veículo ou comprovante perante o órgão de trânsito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 958
, estabeleceu que a validade dessa tarifa depende da prova da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva. Ausente a prova da prestação nos autos, a reforma da sentença é medida que se impõe para declarar a nulidade da cobrança.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem
, a lógica é a mesma. Embora o encargo se destine à verificação da garantia, sua licitude, conforme o Tema 958 do STJ, está condicionada à comprovação da realização do serviço.

No caso em exame, o banco não apresentou o laudo de avaliação veicular, documento imprescindível para justificar a cobrança. Assim, configurada a abusividade pela ausência de prova da prestação, a tarifa deve ser reconhecida como nula.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA AVALIAÇÃO DO BEM E PRÁTICA DE VENDA CASADA INDEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO.
[...] 2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação do serviço, ausente no caso, configurando abusividade. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem e a prática de venda casada no seguro prestamista... Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço..." (TJ-SP - Apelação Cível: 10047281020238260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, j. 18/11/2024).

2. Da Tarifa de Cadastro

Em relação à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou tese no
REsp 1.251.331/RS
(Rito do Art. 543-C do CPC/73), consignando que a cobrança é legítima quando tipificada em ato normativo do CMN e realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso sub judice, o autor não alegou nem comprovou possuir relacionamento anterior com o réu que dispensasse a confecção de novo cadastro. Além disso, o valor fixado (R$ 850,00) não se mostra manifestamente superior à média de mercado para o período. Portanto, mantenho a sentença neste ponto por considerar lícita a cobrança.

3. Do Recálculo das Parcelas

O apelante busca o recálculo das parcelas em razão da exclusão das tarifas indevidas. Com efeito, as tarifas compõem o valor total financiado.
O reconhecimento da abusividade desses encargos altera a base de cálculo sobre a qual incidiram os juros remuneratórios e o IOF.

Para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira, os valores das prestações mensais devem ser recalculados, expurgando-se os encargos anulados (Seguros, Registro e Avaliação), o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

[
...] É cabível o recálculo das parcelas, uma vez reconhecida a abusividade de tarifas embutidas no valor total do financiamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50222035620238130702, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, j. 23/08/2024).

"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO". RECÁLCULO DAS PARCELAS – [...] Admissibilidade –
O valor das prestações mensais deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas, cujos valores incidiram no montante financiado, que foi diluído nas parcelas contratuais
– Recurso provido, neste aspecto. (TJ-SP - Apelação Cível: 10368076220248260001, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 30/09/2025).

4. Dos Honorários Advocatícios e Ônus Sucumbenciais

Diante do provimento parcial, observo que a parte autora decaiu de parte mínima de sua pretensão em relação às tarifas, restando vencida apenas quanto ao pleito da tarifa de cadastro. Assim, redistribuo os ônus sucumbenciais, fixando as custas processuais em
80% para a parte requerida
e
20% para o autor/apelante
.

No tocante aos honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu, corrijo-os
ex officio
. O magistrado de origem utilizou o valor da causa como base de cálculo. Ocorre que o proveito econômico obtido pela ré nesta instância limita-se à manutenção da tarifa de cadastro (R$ 850,00).

A aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre tal montante resultaria em valor ínfimo, aviltando o trabalho do profissional. Por outro lado, a manutenção sobre o valor da causa seria desproporcional. Assim, aplico o
§8º do art. 85 do CPC
e fixo, por equidade, os honorários devidos pela parte autora ao patrono da ré no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(1)
Declarar a ilegalidade e determinar a restituição (na forma já fixada em sentença para os indébitos) das tarifas de
Registro de Contrato (R$ 450,32)
e
Avaliação do Bem (R$ 450,00)
;

(2)
Determinar o
recálculo das parcelas
contratuais, expurgando-se do montante financiado os valores das taxas e seguros declarados nulos, incluindo o ajuste proporcional do IOF, a ser apurado em liquidação;

(3)
Redistribuir a sucumbência na proporção de
80% para o apelado
e
20% para o apelante
;

(4)
De ofício, fixar os honorários devidos pelo autor ao patrono da ré em
R$ 1.000,00
, por apreciação equitativa (Art. 85, §8º, CPC).

Por fim, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu cargo, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar